Tribunal: TJDFT
Processo: 0720549-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO. REJEITADA. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIAS DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO E DE ADEQUAÇÃO DA EXORDIAL AO RITO DA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DA PARTE EX-ADVERSA POR MEIO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
3. À despeito do inserto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil somente se reportar à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado ou desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
4. É cediço neste e. TJDFT que interposta apelação de sentença que extingue o processo por indeferimento da inicial e, angularizada a demanda apenas em sede de recurso, com a participação do ex-adverso por meio de contrarrazões, e, ainda, em não sendo o apelo provido, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados pelo Tribunal. Precedentes desta Corte.
5. Na espécie, não há que se falar em imposição, à recorrente, da multa por litigância de má-fé, uma vez não configurada qualquer das hipóteses elencadas nos incisos I a VII do artigo 80 do Código de Processo Civil.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.